Tribunal: TJSP
Processo: 1036953-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. Violação ao princípio da ampla defesa. Provas carreadas insuficientes. Inexistência de oportunidade à parte de produção da prova previamente requerida pela particular Koch Tavares Promoções e Eventos Ltda. Feito sentenciado antecipadamente. Necessidade de dilação probatória.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. Violação ao princípio da ampla defesa. Provas carreadas insuficientes. Inexistência de oportunidade à parte de produção da prova previamente requerida pela particular Koch Tavares Promoções e Eventos Ltda. Feito sentenciado antecipadamente. Necessidade de dilação probatória. Reconhecimento de cerceamento de defesa a fim de garantir o contraditório e ampla defesa. Sentença anulada. Recurso da particular Koch Tavares Promoções e Eventos Ltda provido. Prejudicado o do particular Alberto Felipe Haddad Filho.